Tribunal: CARF
Processo: 18186.732408/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.732408/2015-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.031 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
VIAÇÃO ALTAFINI LTDA - EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Fiscal.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.732408/2015-73
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.031 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.732408/2015-73

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 10) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2010.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/09), a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 24/27).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 16/11/2018 (e-fls. 55), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 11/12/2018 (e-fls. 33/40) reiterando os
argumentos de sua Impugnação.
- Alega a prescrição do direito de a Receita Federal emitir o Auto de Infração ou
cobrar a multa referente às competências 01 e 02/2010, conforme disposto nos arts. 150 e 174 do
CTN.
- Defende que a entrega de GFIP em atraso não trouxe nenhum prejuízo à Receita
Federal, à Previdência Social ou ao FGTS, uma vez que a empresa não possuía empregados em
2011 e que os valores devidos já estavam retidos antes da autuação.
- Aponta a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN e no
art. 472 da IN 971/09 e requer a nulidade do Auto de Infração.
- Entende que houve ofensa ao princípio da publicidade tendo em vista que o art.
32-A da Lei 8.212/91 foi alterado em 2009, mas a Receita Federal não aplicou a multa até o final
de 2015 e não divulgou a mudança no procedimento.
- Afirma que a autuação representa um instrumento arrecadatório e confiscatório,
ferindo o princípio previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.
- Sustenta que a multa fere o princípio da capacidade contributiva previsto no art.
145, §1o, da Constituição Federal.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.031 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.732408/2015-73

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que o lançamento foi regularmente constituído
por autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados no Auto de Infração, não havendo vício
que enseje a sua nulidade.
Cumpre ressaltar que nos casos de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário extingue-se
em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional -
CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que o Auto de Infração refere-se a multa por atraso na
entrega de GFIP cuja competência mais antiga é 01/2010 (e-fls. 10) e que a ciência do
lançamento foi realizada em 2015 (e-fls. 21), não se verifica nenhuma irregularidade no
procedimento fiscal.
Também não há que se falar em prescrição no presente caso. De acordo com o
art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos
contados da data de sua constituição definitiva, ou seja, do momento em que a Fazenda Pública
passa a ter o direito de exigir judicialmente do contribuinte a prestação tributária. Isto se dá
quando esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de Recurso Administrativo sem que
eles tenham ocorrido ou, ainda, com a decisão do último Recurso Administrativo interposto. As
Impugnações e Recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151 do CTN, não correndo, neste período, o prazo de prescrição.
Cabe mencionar, ainda, que não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, conforme disposto na Súmula CARF no 11, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018.
Sobre a ocorrência de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores considerações
tendo em vista o que estabelece a Súmula CARF n° 49, também vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que concerne à infração apurada, cabe esclarecer à recorrente que, de acordo
com o art. 32, §9o, da Lei 8.212/91, a empresa deve apresentar GFIP mesmo que não ocorram
fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se a penalidade prevista no art. 32-A
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.031 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.732408/2015-73

quando esta deixar de apresentar o documento no prazo fixado ou apresentá-lo com incorreções
ou omissões.
Além disso, a multa por atraso na entrega da GFIP incide sobre o montante das
contribuições previdenciárias nela informadas mesmo que tenham sido integralmente pagas pelo
contribuinte, conforme disposto no art. 32-A, II, da Lei 8.212/91. A exigência da penalidade
independe da capacidade financeira do sujeito passivo ou da existência de danos causados à
Fazenda Pública.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária é
objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, nos termos do art. 136 do CTN. Segundo o art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória no
julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital